Tribunal: TJDFT
Processo: 0738960-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Oferta de alimentos a filha menor de idade.
1. Não comporta alteração a pensão fixada de acordo com o binômio necessidade/possibilidade.

2. Configurada a sucumbência mínima do requerente, os ônus respectivos devem ser integralmente suportados pela requerida.